Tribunal: STF
Processo: MS 39860
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015.



    2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar.



    3. In casu, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a repisar as alegações veiculadas no mandado de segurança e requerer que a matéria seja submetida ao colegiado.



    4. Agravo interno NÃO CONHECIDO.